Tribunal: TJES
Processo: 5006794-46.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-46.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006794-46.2025.8.08.0011

RECORRENTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO

RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLEITO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
recebeu cobranças efetuadas pela ré via SMS relativas ao plano "Bate Papo UOL VIP", as quais o autor desconhece.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto ao pedido contraposto formulado pela requerida, na forma do art. 485, IV, do CPC, ao tempo em que

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes referentes ao plano "Bate Papo UOL VIP" reportado nos autos, e

CONDENAR a ré a abster-se de realizar novas cobranças em desfavor do autor relativas a este contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança comprovada, limitada ao teto de R$ 5.000,00.

Irresignado, GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Justiça Gratuita

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente apresentou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência econômica, notadamente a Certidão de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sem contratos vigentes e telas de consulta à Receita Federal indicando a inexistência de informações para os últimos exercícios fiscais. Tais elementos são suficientes para afastar a presunção relativa de capacidade financeira outrora questionada. Assim,
defiro os benefícios da justiça gratuita
.

2. Do Dano Moral

No mérito, o recorrente insurge-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega que a insistência das cobranças via SMS, inclusive em horário de trabalho, causou estresse excessivo.

Contudo, assiste razão ao juízo de origem. A sentença pontuou com acerto que a falha na prestação do serviço da ré, consubstanciada na cobrança de plano desconhecido pelo autor, não gerou desdobramentos que extrapolassem o aborrecimento cotidiano.

Não houve prova de negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer exposição que o submetesse a situação vexatória ou humilhante. O ordenamento jurídico e a doutrina pátria reservam a reparação por dano moral para situações de sofrimento intenso e agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não dão margem ao dano moral.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o incômodo sofrido pelo recorrente não atinge o patamar de lesão a direito da personalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)